Tribunal: TJPA
Processo: 0887306-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0887306-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO STF NA ADI 5.469 E NO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 24/02/2021. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS ATÉ 31/12/2021. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DIREITO LIMITADO AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 05/04/2022. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer à impetrante o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, observada a prescrição quinquenal. O ente estadual sustenta que a modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.469 e no Tema nº 1.093 da Repercussão Geral impede a restituição ou compensação dos valores recolhidos até 31/12/2021 por contribuintes que não possuíam ação judicial ou procedimento administrativo em curso na data do julgamento, ocorrido em 24/02/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se contribuinte que ajuizou mandado de segurança apenas em 2022 está abrangido pela ressalva da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADI nº 5.469 e no Tema nº 1.093, de modo a fazer jus à compensação dos valores de ICMS-DIFAL recolhidos antes de 2022; e (ii) estabelecer qual o período passível de restituição ou compensação após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF firmou entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL instituído pela EC nº 87/2015 pressupõe prévia edição de lei complementar nacional veiculando normas gerais, sendo inconstitucional a exigência fundada exclusivamente no Convênio ICMS nº 93/2015.

4. O STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produzisse efeitos apenas a partir de 2022, ressalvando exclusivamente as ações judiciais e os procedimentos administrativos em curso na data do julgamento, em 24/02/2021.

5. A impetrante não se enquadra na ressalva da modulação porque ajuizou a ação apenas em 2022, após o marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

6. A sentença ampliou indevidamente os efeitos patrimoniais da decisão ao reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos no quinquênio anterior à impetração, em desacordo com a modulação vinculante fixada pela Suprema Corte.

7. A Lei Complementar nº 190/2022 supriu a exigência constitucional de lei complementar nacional para a cobrança do DIFAL, restando a exigibilidade do tributo condicionada apenas à observância da anterioridade nonagesimal.

8. O STF assentou que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual, sendo legítima a cobrança do DIFAL após o decurso de noventa dias da publicação da lei complementar.

9. Eventual direito à restituição ou compensação limita-se ao período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022, permanecendo sujeito ao procedimento administrativo próprio e à fiscalização fazendária, inclusive quanto à observância dos requisitos do art. 166 do CTN, quando cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADI nº 5.469 e no Tema nº 1.093 preserva o direito à restituição ou compensação do ICMS-DIFAL apenas aos contribuintes que possuíam ação judicial ou procedimento administrativo em curso até 24/02/2021.

O contribuinte que ajuíza demanda após o marco temporal da modulação não tem direito à restituição ou compensação dos valores de ICMS-DIFAL recolhidos até 31/12/2021.

A cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC nº 190/2022 submete-se apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal.

O direito à restituição ou compensação do ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2022 restringe-se ao período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, 150, III, “c”, e 155, § 2º, VII e VIII; EC nº 87/2015; CTN, art. 166; LC nº 190/2022; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e correlatas; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TJPA, Apelação Cível nº 0837376-24.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
, em face de ato atribuído ao
DELEGADO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de reformar sentença que reconheceu o direito da impetrante à compensação de valores recolhidos indevidamente a título de
ICMS-DIFAL
nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto.

Síntese dos fatos.

Sustenta o apelante que a sentença recorrida concedeu parcialmente a segurança para declarar o direito da impetrante à compensação do indébito recolhido a título de DIFAL nas operações interestaduais realizadas até abril de 2022, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Alega, contudo, que a decisão não observou a modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 5.469
e do
Tema 1.093 da Repercussão Geral
, segundo a qual os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes da edição de lei complementar nacional somente alcançariam, de forma retroativa, as ações judiciais já em curso na data do julgamento, em
24/02/2021
. Afirma que a presente demanda foi ajuizada apenas em 2022, razão pela qual a impetrante não estaria abrangida pela ressalva estabelecida pelo STF.

Em suas razões recursais, argumenta que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a cobrança do DIFAL dependia da edição de lei complementar nacional veiculando normas gerais, mas modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos apenas a partir de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso na data do julgamento.

Para reforçar sua tese, cita precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no qual foi reconhecido que apenas as ações ajuizadas até 23 de fevereiro de 2021 seriam alcançadas pela modulação favorável aos contribuintes.

Sustenta ainda que, por ter sido a ação proposta em 2022, a apelada não pode se beneficiar da exceção prevista pelo STF, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para restringir eventual direito da contribuinte exclusivamente ao período compreendido entre
01/01/2022 e 05/04/2022
, correspondente ao lapso anterior à vigência da Lei Complementar nº 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal.

Em caráter subsidiário, o Estado do Pará sustenta a impossibilidade de reconhecimento do direito à compensação ou repetição do indébito sem a observância do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Argumenta que o ICMS constitui tributo indireto e que a restituição de valores recolhidos indevidamente exige a comprovação de que o contribuinte de direito suportou o encargo financeiro do tributo ou, caso o tenha repassado a terceiros, possua autorização expressa destes para pleitear a restituição.

Afirma que não há nos autos qualquer prova de que a apelada tenha suportado o ônus econômico do tributo ou de que tenha obtido autorização dos consumidores finais para pleitear a devolução dos valores, ressaltando que tal comprovação demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Em reforço, invoca a Súmula nº 546 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 166 do CTN, defendendo que existe presunção de repasse do ônus tributário ao consumidor final, incumbindo ao contribuinte comprovar o contrário. Aduz, ainda, que o artigo 18 do CPC impede que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio sem autorização legal.

Por fim, requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, bem como o seu conhecimento e provimento para reformar a sentença, reconhecendo que eventual direito da contribuinte limita-se ao período de
01/01/2022 a 05/04/2022
. Subsidiariamente, requer o afastamento do direito à compensação ou repetição do indébito em razão da ausência de comprovação dos requisitos previstos no artigo 166 do CTN. Requer, ainda, a intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
que se manifestou apontando a minha prevenção – Id. 25782402.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 27007508.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso – Id. 27785188.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II – Mérito

Antes de apreciar o mérito propriamente dito, entendo necessário destacar algumas considerações acerca da matéria discutida neste voto.

Nota-se que um dos temas mais relevantes do federalismo fiscal brasileiro nos últimos anos refere-se à cobrança do
Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL)
nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

A controvérsia surgiu após a promulgação da
Emenda Constitucional nº 87/2015
, que alterou o art. 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal, redistribuindo a arrecadação do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino das mercadorias ou serviços.

Em razão da necessidade de regulamentação do novo regime, os Estados e o Distrito Federal celebraram o
Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ
, disciplinando a cobrança do DIFAL.

Entretanto, questionou-se perante o Supremo Tribunal Federal se um convênio interestadual poderia instituir obrigações tributárias relacionadas ao DIFAL sem a prévia edição de lei complementar nacional, considerando as exigências constitucionais constantes do art. 146 da Constituição Federal.

A matéria foi apreciada simultaneamente:
ADI nº 5.469/DF e RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral)
.

Ambos os julgamentos culminaram na declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL baseada exclusivamente no Convênio ICMS nº 93/2015, mas com importante
modulação temporal dos efeitos da decisão
, destinada a preservar a estabilidade das finanças estaduais e a segurança jurídica.

A EC nº 87/2015 promoveu profunda alteração na sistemática de repartição do ICMS incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final.

Antes da emenda:

praticamente toda a arrecadação permanecia com o Estado de origem.

Após a emenda:

parte da arrecadação passou a pertencer ao Estado de destino.

O problema surgiu porque a própria Constituição remeteu diversos aspectos da sistemática à disciplina por
lei complementar nacional
.

Apesar disso, os Estados passaram a exigir o DIFAL com fundamento apenas no Convênio ICMS nº 93/2015.

A discussão constitucional passou a ser:
A cobrança do DIFAL pode ser instituída diretamente por convênio do CONFAZ ou depende de lei complementar nacional?

O Supremo Tribunal Federal respondeu negativamente.

“Fixou-se a compreensão de que: A cobrança do DIFAL pressupõe prévia edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, nos termos do art. 146 da Constituição”.

Segundo a Suprema Corte:

a EC nº 87/2015 não dispensou a lei complementar;

o Convênio nº 93/2015 não possui hierarquia normativa suficiente para disciplinar elementos essenciais da obrigação tributária;

a exigência do DIFAL baseada exclusivamente no convênio afrontava o princípio da legalidade tributária e a repartição constitucional de competências.

Posteriormente o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), o STF fixou a seguinte orientação:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

A tese reafirmou a necessidade de observância do art. 146, III, da Constituição Federal.

Em consequência, foram declarados inconstitucionais: cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015; normas estaduais que reproduziam o regime sem o suporte de lei complementar nacional.

Em tese, a aplicação da regra tradicional da nulidade levaria à invalidação retroativa de toda a cobrança realizada desde 2016. Todavia, o STF compreendeu que tal solução produziria enorme instabilidade financeira.

Foi exatamente nesse contexto que surgiu a necessidade de modulação dos efeitos.

O STF decidiu que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeitos a partir de 2022.

Em síntese:

Regra geral

A decisão teria eficácia prospectiva, ou seja:

o DIFAL continuaria exigível até o final de 2021;

a inconstitucionalidade passaria a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Assim, os Estados não precisariam devolver os valores arrecadados anteriormente.

Entretanto a referida modulação não alcançou
as ações já ajuizadas e procedimentos administrativos já instaurados.

Nessas hipóteses, os contribuintes preservaram o direito de discutir a restituição dos valores recolhidos indevidamente. Em outras palavras, quem havia contestado a cobrança antes da conclusão do julgamento não foi prejudicado pela modulação.

Em resposta ao julgamento do STF, foi editada a
Lei Complementar nº 190/2022
, destinada a suprir a exigência constitucional reconhecida pela Corte.

A nova controvérsia passou a ser outra:
A LC nº 190/2022 poderia produzir efeitos imediatamente? Ou deveria observar: a anterioridade anual; a anterioridade nonagesimal?

Esse debate gerou novas ações judiciais e novos julgamentos no STF.

A modulação do Tema 1.093 produziu um efeito importante:

- Ela não autorizou automaticamente a cobrança do DIFAL em 2022.

- A modulação apenas permitiu que os Estados mantivessem válidas as cobranças realizadas até 31 de dezembro de 2021.

A retomada da cobrança dependia de edição da Lei Complementar e da observância das limitações constitucionais do poder de tributar.

Posteriormente, o STF consolidou entendimento no sentido de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou sistemática já prevista constitucionalmente,
afastando a exigência da anterioridade anual para diversos entes federativos.

Após essa breve introdução acerca do histórico processual da cobrança do
Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL)
nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, entendo que assiste razão os argumentos do ESTADO DO PARÁ. Explico.:

No caso em tela a controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a impetrante, que ajuizou a ação mandamental em novembro 2022, faz jus à compensação dos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL no quinquênio anterior à impetração, ou se, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, seu direito deve limitar-se ao período anterior à eficácia da LC nº 190/2022.

Assiste razão os argumentos do Estado do Pará, uma vez que Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.093, fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. No mesmo contexto, a Corte modulou os efeitos da decisão, ressalvando as ações judiciais em curso na
data do julgamento, ocorrido em 24/02/2021.

Essa ressalva não alcança a impetrante. Conforme registrado nos autos, a presente ação foi ajuizada em 2022, após o marco temporal definido pelo STF, circunstância expressamente invocada pelo apelante e acolhida pelo Ministério Público de segundo grau.

Daí resulta que a sentença, ao reconhecer direito à compensação do indébito recolhido nos cinco anos anteriores à impetração, ampliou indevidamente os efeitos patrimoniais do mandado de segurança, em descompasso com a modulação vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

No que concerne ao exercício de 2022, a LC nº 190/2022 supriu a exigência de lei complementar nacional. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs nº 7.066, 7.070 e correlatas, assentou a validade da cobrança do DIFAL após o decurso da anterioridade nonagesimal, afastando a anterioridade anual. Segundo notícia oficial do STF, o Plenário decidiu que o imposto poderia incidir sobre operações ocorridas 90 dias após a publicação da lei complementar regulamentadora.

A própria apelação do ESTADO DO PARÁ delimita que, conforme jurisprudência recente do TJPA, a suspensão da exigibilidade em 2022 alcança apenas o período anterior ao termo de vigência da LC nº 190/2022, isto é, 90 dias após sua publicação. Senão vejamos.:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Mary Kay do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que manteve a exigência de ICMS-DIFAL com base na Lei Estadual n.º 8.315/15, para período anterior a 4 de abril de 2022. A agravante alega que a cobrança antecipada desrespeita a nonagesimalidade estabelecida na Lei Complementar 190/2022, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 7066, que condiciona a exigibilidade do ICMS-DIFAL ao cumprimento do prazo de 90 dias após a publicação da LC 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme disposto na LC 190/2022, afastando a aplicação da anterioridade anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ICMS-DIFAL, criado pela Emenda Constitucional 87/2015, depende de regulamentação por lei complementar para ser exigível, conforme decidido pelo STF no Tema 1093 e na ADI 5469.

4.A LC 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL para operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, mas não da anterioridade anual.

5.O STF, ao julgar a ADI 7066, firmou o entendimento de que a cobrança do ICMS-DIFAL se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, devendo ser exigível somente após 90 dias da publicação da LC 190/2022, ou seja, a partir de 5 de abril de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

6.Tese de julgamento:

1.A cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela LC 190/2022, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, tornando-se exigível a partir de 5 de abril de 2022.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; art. 155, II e §2º, VII; LC 190/2022, art. 3º; CPC, art. 927, e art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, Tema 1093 (RE 1.287.019/DF); STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; TJ-PA, Apelação Cível 0828877-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.07.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0837376-24.2022.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-25)”

Diante disso, pode-se concluir que terá direito à restituição ou compensação do ICMS-DIFAL recolhido indevidamente o contribuinte que, antes da conclusão do julgamento da ADI nº 5.469 e do Tema 1.093 pelo STF (
24/02/2021)
, já tivesse ajuizado ação judicial ou instaurado procedimento administrativo questionando a exigência do tributo.

Por outro lado, os contribuintes que não haviam impugnado a cobrança foram alcançados pela modulação dos efeitos e, em regra, não podem pleitear a restituição ou compensação dos valores recolhidos até 31 de dezembro de 2021, pois tais recolhimentos foram preservados pelo STF em nome da segurança jurídica e do excepcional interesse social.

Sob a ótica prática forense, o ponto central para aferir a existência do direito creditório não é apenas a inconstitucionalidade da cobrança, mas principalmente verificar se o contribuinte estava ou não abrangido pela ressalva constante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença para afastar o reconhecimento de direito à compensação relativo ao quinquênio anterior à impetração,
restringindo eventual inexigibilidade/compensação ao período de 01/01/2022 a 05/04/2022
, observado o procedimento administrativo próprio e a fiscalização fazendária, inclusive quanto aos requisitos do art. 166 do CTN, se cabível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar o direito à compensação do ICMS-DIFAL relativo ao quinquênio anterior à impetração, limitando eventual direito da impetrante ao período de 01/01/2022 a 05/04/2022, nos termos da fundamentação.

Não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026